Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal.
2. Recurso prejudicado.